Tribunal: TJDFT
Processo: 0705622-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705622-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF EMBARGADO: DEVALTO DAVI DE LIMA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 19300409) opostos por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED. MUTUO DOS SERV. DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS. DA JUSTIÇA, DEFESA E ORG. VINC., NO DF contra DEVALTO DAVI DE LIMA em face de Acórdão (ID 18920789) que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2020 16:14:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador